Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-58.2015.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-58.2015.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ALEXSANDRO SACRAMENTO SALLES

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, sob o fundamento de inovação recursal, ao reconhecer que a tese de nulidade da contratação por ausência de concurso público foi suscitada apenas em grau recursal, não tendo sido arguida na contestação, na qual se discutiram apenas prescrição e período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando de forma clara o erro ou equívoco do decisum.

A decisão monocrática não conheceu da apelação por inovação recursal, pois a tese de nulidade da contratação e ausência de concurso público não foi arguida na contestação, limitando-se o ente público, em primeiro grau, a discutir prescrição e período trabalhado.

O agravante deixa de enfrentar o fundamento processual relativo à inovação recursal e limita-se a reiterar teses de mérito sobre a nulidade do vínculo funcional e a citar precedentes acerca da contratação sem concurso público.

A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A mera repetição de teses de mérito, sem enfrentamento do óbice processual reconhecido na decisão monocrática, viola o princípio da dialeticidade recursal.

A ausência de ataque específico ao fundamento da decisão recorrida torna o recurso inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º, 4º e 5º; RISTJ, art. 259, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.313.217/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; Súmula 182/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000207-58.2015.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e como apelada
ALEXSANDRO SACRAMENTO SALLES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA